Tribunal: TJBA
Processo: 0000160-16.2009.8.05.0092
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000160-16.2009.8.05.0092 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE CASSIA RIBEIRO SOUSA e outros (11) Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE IBICUI Advogado(s): ACORDÃO Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Servidores públicos municipais. Suspensão de adicional de função por decreto do Poder Executivo municipal. Invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ilegalidade do ato administrativo. Recurso provido. O princípio da legalidade que rege a Administração Pública impõe que qualquer supressão de vantagem assegurada a servidor público em lei somente pode ser realizada por outro ato normativo de igual ou superior hierarquia, sendo vedado ao ato regulamentar (decreto executivo) ir além ou contra a lei que lhe deu fundamento. A Lei Municipal nº 35/1968, em plena vigência, conforme certidão da Câmara Municipal de Ibicuí, assegura aos servidores o Adicional de Função (art. 210, I), de modo que a sua supressão por decreto, sem que a própria lei fosse revogada ou alterada, viola o princípio da legalidade e a hierarquia das normas. A alegação de necessidade de adequação às regras de limites de gastos com pessoal previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não autoriza a supressão de vantagem legalmente assegurada a servidores efetivos por ato administrativo infralegal; a LRF admite outras medidas de contenção de despesas que preservem os direitos remuneratórios dos servidores. A habitualidade no recebimento da vantagem, demonstrada pelos contracheques juntados aos autos, evidencia que o adicional compunha de fato a remuneração das servidoras, tornando a sua supressão violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal. O retorno ao pagamento do adicional a partir de março de 2009, por meio da Portaria nº 181/2009, reforça a ilicitude da suspensão verificada nos meses de janeiro e fevereiro de 2009, confirmando que a medida não era imprescindível e que as servidoras fazem jus aos valores suprimidos naquele período. Recurso de apelação provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000160-16.2009.8.05.0092; Recorrentes: Maria de Cássia Ribeiro Sousa e outras (11 apelantes); Recorrido: Município de Ibicuí: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .